Tribunal: STF
Processo: HC 210309
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, em favor de Lucas Gonçalves Moreira contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 155.168.



    Colho da decisão impugnada:



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso temporariamente, em 7/8/2018, tendo sido a prisão preventiva decretada em 28/9/2018, e denunciado pela suporta prática dos crimes tipificados no art. 121 do Código Penal (homicídio) e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Em 11/11/2020 sobreveio decisão de pronúncia, na qual o MM. Juiz primevo pronunciou o recorrente unicamente pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e o impronunciou pelos demais crimes descritos na denúncia. 



    Irresignada, alegando excesso de prazo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    Daí o presente recurso, no qual aponta excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que "até hoje nunca houve uma sentença condenatória ou absolutória pelo crime de organização criminosa" (fl. 145). 



    Sustenta que o paciente foi pronunciado somente pelo crime do 2º, caput, da Lei 12.850/2013, cuja pena é de 3 a 8 anos, e encontra-se preso provisoriamente há mais de 3 anos sem previsão de sentença. 



    Destaca a desproporcionalidade da medida extrema, alegando que no final do processo poderá ser posto em liberdade, com aplicação do regime aberto, ou pelo ao menos ser colocado no regime semiaberto que é incompatível com a prisão preventiva. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do recorrente, com aplicação do monitoramento eletrônico. (eDOC 5)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 188.505, impetrado em favor de corréu.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    A defesa diz que “o Paciente se encontra preso preventivamente há mais de 03 anos e 03 meses, situação que, a toda e qualquer evidência caracteriza inconteste constrangimento ilegal ante as peculiaridades do presente caso.”



    Pontua que “Ao Paciente é atribuída à prática unicamente do crime de integrar organização criminosa.” Faz uma simulação da dosimetria para sustentar a tese de desproporcionalidade da prisão.



    O Tribunal de Justiça registrou que “o paciente encontra-se sentenciado pela prática de outro crime (roubo majorado em concurso de pessoas - Juízo da 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar), que encontra-se em fase recursal neste Tribunal de Justiça (Processo nº 1452018), evidenciando risco concreto de reiteração delituosa, bem como afastando a possibilidade de uma hipotética progressão de regime, oportunidade em que destacou a impossibilidade de se antecipar, ainda que virtualmente, a dosimetria da pena a ser aplicada para o delito de organização criminosa pelo qual fora pronunciado.” (eDOC 4, p. 59)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente